Tribunal: STF
Processo: Rcl 62554
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Filipe Pires Iannie para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.055.941/SP, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 990.



    A defesa questiona ato do delegado de polícia do 96º Distrito Policial Monções da Polícia Civil do Estado de São Paulo/SP que, em 28.4.2023, teria encaminhado comunicação, via e-mail, ao delegado do 12º DP avocando o inquérito instaurado em desfavor do reclamante, ao argumento de que naquela delegacia as investigações estariam em fase avançada (eDOC 1, p. 2).



    No entanto, segundo a defesa, tal informação não procederia, pois, a autoridade reclamada teria iniciado o inquérito apenas 3 dias antes de avocar o procedimento investigatório e teria representado, somente em 18.5.2023, pela expedição de mandado de busca e apreensão, bem como pelo afastamento de sigilo temático e bancário dos investigados, os quais deram origem aos autos da Medida Cautelar nº 1520942- 23.2023.8.26.0050 (p. 5). Ocorre que os fatos supostamente delituosos teriam sido comunicados à polícia em 11.3.2023 e resultaram na instauração, pelo 12º DP, do inquérito em 10.4.2023.



    Alega que a avocação pela autoridade reclamada teria sido proposital (p. 6) e que o reclamante estaria sendo objeto de fishing expedition (pescaria probatória), haja vista a usurpação de competência da autoridade natural, a qual deu início as investigações por atribuição territorial (p. 10).



    Requer a suspensão do Inquérito Policial nº 1516754- 84.2023.8.26.0050 e a declaração de nulidade das provas obtidas por meio da Medida Cautelar nº 1520942-23.2023.8.26.0050, deflagrada por autoridade supostamente incompetente, com a consequente remessa do procedimento e atos correlatos ao 12º DP. 



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Contudo, no presente feito não se verifica nenhuma delas. Na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    A defesa se limitou a apenas mencionar o RE 1.055.941/SP (Tema 990), sem demonstrar a pertinência da situação dos autos com tal precedente, cuja tese foi assim firmada em sede de repercussão geral:



    “ Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário”.



    Além disso, transcreveu a ementa de outros julgados, a saber: Rcl 43.479/RJ, HC 163.461/PR e HC 201.965/RJ, todos de minha relatoria, que abordam a questão da pesca probatória. Porém, destaco que o reclamante não foi parte nos precedentes citados na inicial.



    No caso, a defesa se insurge contra a alegada avocação do inquérito policial realizada pela autoridade reclamada.



    Assim, na espécie, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Destaco entendimento do STF de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente